Tribunal: TJBA
Processo: 8131266-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131266-24.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENILDA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: RAV APARELHOS ELETRICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO RICARDO SILVEIRA DE ANDRADE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO.
DEVOLUÇÃO DE VALOR SEM CORREÇÃO.
DANO MORAL. PERDA DO TEMPO ÚTIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS ANORMAIS. MERO ABORRECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS
DA PERSONALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE
: Relação de consumo; Produto com defeito; Reincidência de vício; Devolução de valores; Danos morais; Perda do tempo útil; Hipossuficiência econômica; Gratuidade de justiça; Nulidade da sentença; Prova do abalo moral; Responsabilidade civil.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS
: Apelação interposta por consumidora em face de sentença que reconheceu vício em produto e determinou devolução de valor corrigido, mas negou o pleito de indenização por danos morais. Discussão sobre a configuração do dano moral com base em desrespeito da empresa e perda do tempo útil. Análise da validade da gratuidade concedida à ré e da eventual nulidade da sentença por omissão.

CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROCESSO Nº
: 8131266-24.2021.8.05.0001
ANO DA DECISÃO
: 2024
JURISPRUDÊNCIA CITADA
: TJ-BA - Apelação: 8020646-08.2022.8.05.0001, Rel.ª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 04/06/2024.
DISPOSITIVOS LEGAIS
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 1.013, §3º.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Renilda Silva dos Santos
contra sentença da
13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA
, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por vício de produto, condenando a ré
RAV Aparelhos Elétricos LTDA - ME
à devolução corrigida do valor pago (R$ 1.459,00), mas rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de valorização do bem.

A autora adquiriu equipamento estético que apresentou defeito em 30 dias e, mesmo após reparo, reincidiu. Houve tentativa frustrada de substituição ou restituição. Alegou ainda tratamento desrespeitoso e prejuízo emocional.

A sentença reconheceu a devolução parcial do valor como suficiente e afastou a indenização por danos morais, por ausência de essencialidade do bem e de prova de abalo à dignidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
saber se a negativa de indenização por danos morais é compatível com a prova dos autos, considerando o alegado desrespeito e a perda do tempo útil;

(ii)
saber se houve omissão na sentença quanto à análise da tese da "perda do tempo útil", a justificar nulidade;

(iii)
saber se a gratuidade de justiça concedida à empresa ré deve ser revogada por ausência de comprovação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da nulidade da sentença
: Rejeitada. A sentença enfrentou adequadamente as teses jurídicas suscitadas, tendo reconhecido a inexistência de dano moral. Eventual omissão seria suprida pelo julgamento em segundo grau (CPC, art. 1.013, §3º).

Do pedido de revogação da gratuidade
: Rejeitado. O benefício foi deferido com base em documentação e na ausência de atividade econômica ativa da empresa. Não se verificou prova suficiente de capacidade financeira da parte para afastar o benefício.

Do mérito – Dano moral e perda do tempo útil
: A jurisprudência não reconhece como automática a existência de dano moral decorrente de inadimplemento contratual. No caso, não se comprova situação excepcional ou constrangimento relevante. A "perda do tempo útil" exige demonstração de resistência injustificada do fornecedor, o que não ocorreu.

Do tratamento desrespeitoso
: Inexistente nos autos prova de ofensa à honra, dignidade ou imagem da autora. As condutas narradas configuram apenas transtornos inerentes à relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

"1. A negativa de indenização por dano moral é legítima quando ausente prova de ofensa relevante aos direitos da personalidade."

"2. A tese da perda do tempo útil exige comprovação de resistência indevida e desgaste anormal, não bastando alegações genéricas."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8020646-08.2022.8.05.0001, Rel.ª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 04.06.2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
RENILDA SILVA DOS SANTOS
, todos nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta Convocada – Relatora